Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ALENZUMABE 12MG. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA. RELATÓRIO MÉDICO E PARECER DO NATJUS. PUBLICAÇÃO NO SITE DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.

2) Recurso interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Afirma que não estão preenchidos os requisitos previstos para a concessão do medicamento solicitado notadamente em virtude do julgamento pelo STJ de Recurso Especial representativo da controvérsia (TEMA 106). Sustenta, ainda, que o medicamento não é padronizado, e que há remédio alternativo disponível nas farmácias da Secretaria de Saúde.

3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.

4) A autora recorrida é portadora de Esclerose Múltipla, razão pela qual foi indicado o medicamento ALENZUMABE 12 MG, uso contínuo, conforme relatório médico anexado aos autos. Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado, porém tem registro na ANVISA.

5) Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.

6) O medicamento ALENZUMABE, apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possui registro na ANVISA. Ademais, a ora recorrida colacionou relatório médico atualizado e circunstanciado (ID 19695110, de 24/02/2017), o qual atesta que a paciente cumpre os requisitos para receber tratamento contínuo com o medicamento solicitado. A aquisição e dispensação permanente deste medicamento ao paciente são urgentes e a medicação é insubstituível para esta enfermidade. A interrupção do tratamento causará perda irreparável para os objetivos do tratamento, que são o alongamento e a melhora da qualidade de vida.

7) Nesse contexto, não prospera a genérica e isolada alegação de que existe terapia alternativa padronizada na rede, uma vez que tanto o relatório médico quanto a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), constante do site deste Tribunal de Justiça, informam que “o medicamento solicitado é indicado para a condição apresentada pela autora conforme informação de bula (in label)”.

8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos.

9) Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).

10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).